Tribunal: TJSP
Processo: 2182951-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Agravo Interno - Autofalência - Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, e rejeitou embargos declaratórios - Quadro fático processual modificado, com embargos de declaração na Justiça Federal já rejeitados, com petições da companhia liquidante e do controlador não apreciadas pelo juízo de primeiro grau – Prejuízo evidente ao agravante e ao controlador evidenciado - Concessão

Ementa:
Agravo Interno - Autofalência - Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, e rejeitou embargos declaratórios - Quadro fático processual modificado, com embargos de declaração na Justiça Federal já rejeitados, com petições da companhia liquidante e do controlador não apreciadas pelo juízo de primeiro grau – Prejuízo evidente ao agravante e ao controlador evidenciado - Concessão de efeito ativo para que o juízo de primeiro grau aprecie as petições e delibere acerca dos pedidos, evitando-se supressão de instância - Recurso provido, com determinação